Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-22.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRO ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do adolescente, com fulcro no art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (reiteração no cometimento de outras infrações graves), cabendo ao Magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de definir a melhor medida.
3. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, possível a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis e reitera na prática de atos infracionais, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso desprovido.